Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740609-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G.C.E S/A IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por G. C. E S/A em face de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, consistente no lançamento administrativo de multa ambiental antes do exaurimento das vias recursais administrativas. Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior, muito embora tenha o Impetrante feito algumas considerações sobre o que entendeu ser demonstração de boa-fé. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de ID 20032246, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 18:07:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador